Tribunal: TJMT
Processo: 1043698-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1043698-85.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS NOS SISTEMAS INSS, PREVJUD E CAGED. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. PROGRESSIVIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. BENS SUFICIENTES JÁ LOCALIZADOS E PENHORADOS. DESNECESSIDADE DAS PESQUISAS NO ESTÁGIO PROCESSUAL ATUAL. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM CASO DE INSUFICIÊNCIA FUTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, nos autos de execução de título extrajudicial.
2. Requerimento do recurso: reforma da decisão para determinar a realização das pesquisas nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, ao argumento de que a investigação patrimonial não se confunde com o ato de penhora e constitui instrumento legítimo de localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e a adequação das pesquisas patrimoniais requeridas nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, à luz do estágio processual da execução e da suficiência dos bens já localizados e penhorados para garantia do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A adoção de medidas executivas reclama observância aos critérios de progressividade e razoabilidade, com a finalidade de impedir constrições patrimoniais simultâneas ou excessivas e preservar o necessário equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção do patrimônio do executado.
5. A determinação de novas pesquisas em sistemas que visam à localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários configura providência desnecessária e prematura quando já evidenciada a existência de bens suficientes e disponíveis para a satisfação do débito.
6. O deferimento simultâneo e indiscriminado de pesquisas em múltiplos sistemas, quando já evidenciada a existência de bens suficientes e disponíveis para a garantia do juízo, desatende aos princípios da proporcionalidade e da economia processual, na medida em que sobrecarrega o aparato jurisdicional sem correspondente utilidade prática.
7. O indeferimento da providência em determinado momento processual não importa em juízo definitivo sobre a sua inadmissibilidade, sendo possível a renovação do pedido perante o juízo de origem caso as medidas constritivas em curso se revelem insuficientes para a integral satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798, I, 805, 824, 831, 835, 836, 854, 859.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, AI 1038972-68.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043698-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), A.R CAMPOS CLINICA LTDA - CNPJ: 10.863.279/0001-90 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA FIGUEIREDO COUTO DE CAMPOS - CPF: 695.901.761-00 (AGRAVADO), ARY LEITE DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 831.243.301-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS NOS SISTEMAS INSS, PREVJUD E CAGED. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. PROGRESSIVIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. BENS SUFICIENTES JÁ LOCALIZADOS E PENHORADOS. DESNECESSIDADE DAS PESQUISAS NO ESTÁGIO PROCESSUAL ATUAL. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM CASO DE INSUFICIÊNCIA FUTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, nos autos de execução de título extrajudicial.

2. Requerimento do recurso: reforma da decisão para determinar a realização das pesquisas nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, ao argumento de que a investigação patrimonial não se confunde com o ato de penhora e constitui instrumento legítimo de localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e a adequação das pesquisas patrimoniais requeridas nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, à luz do estágio processual da execução e da suficiência dos bens já localizados e penhorados para garantia do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A adoção de medidas executivas reclama observância aos critérios de progressividade e razoabilidade, com a finalidade de impedir constrições patrimoniais simultâneas ou excessivas e preservar o necessário equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção do patrimônio do executado.

5. A determinação de novas pesquisas em sistemas que visam à localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários configura providência desnecessária e prematura quando já evidenciada a existência de bens suficientes e disponíveis para a satisfação do débito.

6. O deferimento simultâneo e indiscriminado de pesquisas em múltiplos sistemas, quando já evidenciada a existência de bens suficientes e disponíveis para a garantia do juízo, desatende aos princípios da proporcionalidade e da economia processual, na medida em que sobrecarrega o aparato jurisdicional sem correspondente utilidade prática.

7. O indeferimento da providência em determinado momento processual não importa em juízo definitivo sobre a sua inadmissibilidade, sendo possível a renovação do pedido perante o juízo de origem caso as medidas constritivas em curso se revelem insuficientes para a integral satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 798, I, 805, 824, 831, 835, 836, 854, 859.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AI 1038972-68.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred MT
contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1099823-47.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
A.R. Campos Clínica Ltda.
,
Rita de Cássia Figueiredo Couto de Campos
e
Ary Leite de Campos Sobrinho
.

A execução funda-se em duas Cédulas de Crédito Bancário relativas a contratos de empréstimo na modalidade capital de giro, cujo débito atualizado, em novembro de 2025, alcança R$ 599.290,92.

Após a citação para pagamento e a ausência de adimplemento, a exequente requereu diligências para localização de bens. O juízo autorizou bloqueios financeiros via SISBAJUD, que resultaram em constrições parciais e transferência de R$ 7.008,07 para conta judicial, além da penhora deferida sobre veículo de propriedade do executado
Ary Leite de Campos Sobrinho
. No entanto, foi indeferida a realização de pesquisas nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED.

A decisão agravada consignou que informações relativas a vínculos empregatícios e benefícios previdenciários possuem natureza alimentar e, por essa razão, não se sujeitam à penhora, o que tornaria desnecessária a realização das consultas requeridas.

No presente recurso, a agravante sustenta que a medida compromete a efetividade da execução, pois a investigação patrimonial não se confunde com o ato de penhora. Afirma que as pesquisas em sistemas institucionais constituem instrumento legítimo de localização de bens e informações patrimoniais, inacessíveis à parte credora por meios próprios.

Defende que eventual análise sobre impenhorabilidade deve ocorrer apenas após a identificação de ativos e eventual constrição, e não como fundamento para impedir a consulta. Requer a concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a realização das pesquisas indeferidas (id. 334522374).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 334704368).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 349360368).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A agravante
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT
pretende a reforma da decisão que indeferiu as pesquisas nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1099823-47.2025.8.11.0041, proposta em face de
A.R. Campos Clínica Ltda
,
Rita de Cássia Figueiredo Couto de Campos
e
Ary Leite de Campos Sobrinho
.

Sustenta que a decisão agravada obsta o andamento útil da execução e contraria o princípio da efetividade, ao fundamento de que os valores decorrentes de vínculos trabalhistas e previdenciários seriam absolutamente impenhoráveis.

O inconformismo não merece acolhimento.

A atividade jurisdicional executiva é governada pelos princípios da efetividade e da menor onerosidade ao executado, os quais impõem limites à extensão dos atos constritivos e das diligências de investigação patrimonial.

Nesse ponto, a doutrina de Humberto Theodoro Júnior adverte sobre a necessidade de progressão e proporcionalidade das medidas expropriatórias:

“(...) Como a execução forçada, na espécie, não compreende a expropriação universal do patrimônio do devedor, mas apenas do suficiente para realizar o crédito do exequente, a penhora, para não ser qualificada de excessiva, terá de limitar-se a bens cujo valor corresponda ao suficiente para cobrir o principal atualizado, mais juros e encargos processuais. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil - Volume 03. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 728).

Nessa perspectiva, este Tribunal firmou orientação de que as medidas excepcionais de investigação patrimonial devem respeitar a progressividade e a proporcionalidade dos atos executivos, cabendo ao magistrado indeferir providências que se revelem ineficazes ou prematuras no contexto processual em que são requeridas:

“(...) É admissível a utilização de sistemas eletrônicos de natureza informacional para auxiliar a execução, independentemente do exaurimento prévio de outras diligências, podendo o magistrado indeferir medidas que se revelem inócuas ou prematuras. As medidas excepcionais devem respeitar a progressividade e proporcionalidade dos atos executivos, evitando-se a sobreposição desnecessária de providências além de sobrecarregar o Poder Judiciário. (...)”
(TJMT, AI 1038972-68.2025.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

Portanto, a adoção de medidas executivas reclama observância aos critérios de progressividade e razoabilidade, com a finalidade de impedir constrições patrimoniais simultâneas ou excessivas e preservar o necessário equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção do patrimônio do executado.

No caso dos autos, o juízo singular indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED, nos seguintes termos:

“(...)
Inviável o petitório último, considerando que valores recolhidos o INSS e PREVJUD são originários de natureza alimentar, portanto, impenhorável, não se enquadrando os proventos, no caso, nas exceções previstas em lei.
Outrossim, Quanto o INFOSEG, base de dados MTE RAIS e ao pleito de oficio ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) tal cadastro serve apenas para registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ao, não busca bens e mesmo que constate o vinculo empregatício, esse é impenhorável. (...)”
(
sic,
id. 214499675).

Não se desconhece que esta Corte de Justiça tem admitido a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD e CAGED como ferramentas legítimas de investigação patrimonial no âmbito das execuções por quantia certa.

Também é preciso reconhecer que há manifesta distinção entre a consulta de vínculos empregatícios e previdenciários e o ato de efetiva penhora, de modo que a mera consulta a esses sistemas não implica, por si, constrição de verbas alimentares.

Afinal, as informações obtidas podem servir à identificação da situação patrimonial e econômica do executado, viabilizar a apuração de fontes de renda e, eventualmente, subsidiar pedido de relativização da impenhorabilidade salarial, nos termos da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a admissibilidade em tese de determinada providência executiva não equivale à sua necessidade concreta em cada caso.

No caso concreto, a análise do panorama processual revela que a execução se encontra em estágio avançado de satisfação, com constrições patrimoniais efetivadas sobre bens de expressivo valor, circunstância que afasta a necessidade e a imprescindibilidade das pesquisas pretendidas neste momento processual.

Inclusive, observa-se que, em 09/dezembro/2025, após a interposição deste recurso, o Juízo de origem expediu mandado de penhora e remoção do veículo Porsche Taycan 4 Cross Turismo (elétrico), placa SGY3I92, de propriedade do executado Ary Leite de Campos Sobrinho, avaliado em aproximadamente R$ 642.000,00 (seiscentos e quarenta e dois mil reais), quantia suficiente para satisfazer a obrigação em execução.

Acrescente-se que, por meio de ofícios expedidos à CNseg e à SUSEP – diligências deferidas pela própria decisão ora recorrida –, foram localizados e convertidos em penhora valores depositados em planos de previdência privada (VGBL) junto à Caixa Vida e Previdência S/A, no montante de R$ 62.629,57 (sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), além de título de capitalização junto à Icatu Capitalização S/A, no valor de R$ 5.584,24 (cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), e títulos junto ao Banco Santander S/A, no montante de R$ 47,06 (quarenta e sete reais e seis centavos).

Somam-se a esses valores os R$ 7.015,63 (sete mil, quinze reais e sessenta e três centavos) depositados em conta judicial vinculada ao processo, provenientes de bloqueios anteriores via SISBAJUD.

O quadro processual demonstra, portanto, que o conjunto de bens já localizados e submetidos a atos constritivos – veículo de luxo avaliado em valor próximo ao débito, valores em previdência privada, títulos de capitalização e depósitos judiciais – é amplamente suficiente para a garantia integral do crédito exequendo.

Nesse contexto, a determinação de novas pesquisas em sistemas que visam à localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários configura providência que, embora admissível em abstrato, se revela desnecessária e prematura no presente estágio processual, ante a existência de meios de satisfação do débito em pleno andamento.

O deferimento simultâneo e indiscriminado de pesquisas em múltiplos sistemas, quando já evidenciada a existência de bens suficientes e disponíveis para a garantia do juízo, desatende ao princípio da proporcionalidade e da economia processual, na medida em que sobrecarrega o aparato jurisdicional sem correspondente utilidade prática para a satisfação do crédito.

Cumpre registrar que o indeferimento da providência neste momento processual não importa em juízo definitivo sobre a sua inadmissibilidade.

Assim, caso as medidas constritivas em curso se revelem insuficientes para a integral satisfação do crédito – seja pela frustração da apreensão do veículo, seja pela insuficiência dos valores penhorados –, nada impede que a agravante reitere o pedido perante o juízo de origem, que deverá apreciá-lo à luz das circunstâncias fáticas então vigentes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026